Tribunal: CARF
Processo: 10380.720303/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. ITENS NÃO CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO PERMANENTE.
Geram o direito ao Crédito ao Crédito Presumido do IPI na exportação, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), bens que sofram desgaste, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente, como as facas, matrizes e navalhas utilizadas na fabricação de calçados, não sendo a eventual obsolescência fator determinante a afastar esta condição.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720303/2008-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.592 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INSUMOS.
ITENS
NÃO
CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO PERMANENTE.
Geram o direito ao Crédito ao Crédito Presumido do IPI na exportação, além
dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), bens que sofram
desgaste, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou, vice-versa, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente, como as facas,
matrizes e navalhas utilizadas na fabricação de calçados, não sendo a eventual
obsolescência fator determinante a afastar esta condição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 364 a 374) contra o Acórdão no 3401-001.903, proferido pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720303/2008-34
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.592 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.720303/2008-34

Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 312 a 321), com a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FORMAS, NAVALHAS E MATRIZES
UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS.
As formas, navalhas e matrizes utilizadas no processo produtivo do calçado devem ser
consideradas como insumo para fins de crédito presumido do IPI, tendo em vista os seus
desgastes e obsolescência.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 394 a 397), a
PGFN defende que, conforme previsto no art. 164, I, do RIPI/2002 e explicitado no Parecer
Normativo CST no 65/79, os itens em questão não podem ser considerados insumos (no caso,
produtos intermediários), pois compreendidos entre os bens do ativo permanente, observando
ainda que a obsolescência se dá em razão de não poderem ser reaproveitados quando da mudança
dos modelos de calçados.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 405 a 418).
Consigno que a contabilização e a utilização dos itens em questão está às fls.
098 e 099, e o processo produtivo está às fls. 110 a 124, onde se pode ver como são as navalhas,
formas e matrizes.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o paradigma trazido pela PGFN é de um julgamento de um
Recurso Especial, por esta Turma, do mesmo contribuinte, tratando de questão idêntica (no 9303-
006.388, de 22/02/2018, tendo como Redator do Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITOS. BENS. ATIVO PERMANENTE.
Mantém-se a glosa dos créditos aproveitados indevidamente sobre os custos dos bens
escriturados no Ativo Permanente. Somente os custos com a aquisição de insumos
utilizados na industrialização de produtos exportados pelo produtor/exportador geram
créditos presumido do IPI.
Voto
Consta do acórdão recorrido a seguinte descrição dos bens que se pretende o
creditamento:
(...)
Formas, matrizes e navalhas, ao contrário do entendimento da recorrente, por se tratar
de ferramentas e equipamentos integrantes do ativo permanente não geram crédito
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.592 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.720303/2008-34

presumido de IPI. A própria recorrente contabilizou tais ferramentas em seu ativo
permanente diferido, conforme demonstrado e provado na informação fiscal à fl. 275,
elaborada pela DRF em Fortaleza, CE, e não contestado por ela.
(...)
Como amplamente sabido, e a própria relatora reconhece este fato em seu voto, para
apuração do crédito presumido de IPI a legislação de regência para o conceito de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem advém das regras
constantes do Regulamento do IPI, o qual não prevê a possibilidade de créditos
decorrentes de bens escriturados no ativo permanente. Isto por força de disposição
expressa de lei. Vejamos o que consta do art. 164 do Regulamento do RIPI/2002,
vigente à época dos fatos:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Quanto ao desgaste sofrido pelas facas em contato direito com o produto em
fabricação, o Parecer Normativo CST no 65/79 leva isto em consideração ao interpretar o
conceito de insumo, mas também afastando no caso de itens classificáveis no ativo permanente:
11.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
E a obsolescência absolutamente não é determinante para que um item se
enquadre no conceito de insumo - além do que não necessariamente isto ocorre antes de um ano,
não sendo incomum a mesma coleção ser novamente produzida, até por vários anos seguidos.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital